Tribunal: STF
Processo: RHC 206727
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 669.861/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Marcoantonio Pinto Neto foi condenado à pena de 06 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no máximo legal, pela prática de crime previsto no art. 90, da Lei n. 8.666/93, combinado com o art. 69, caput, do Código Penal, por duas vezes.
    A decisão transitou em julgado para a defesa no dia 03/09/2019.
    Após, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça alegando "constrangimento ilegal, uma vez que a pena-base foi aumentada em 1/2 em razão da qualidade do paciente de chefe municipal, não constituindo fundamentação idônea. Com a redução da pena, requer seja declarada a prescrição da pretensão punitiva.".
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que não conheceu do habeas corpus: 
    HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO REVISIONAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NESTA CORTE EM DUAS IMPETRAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. TESE QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621, I, DO CPP. DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. 
    Writ não conhecido.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 669.861/SP (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), o qual foi desprovido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO REVISIONAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DEBATIDA NESTA CORTE EM DUAS IMPETRAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. TESE QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621, I, DO CPP. DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. 
    Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
    O recorrente alega, em apertada síntese, que "nos autos do Habeas Corpus em questão provou os fatos constitutivos de seu direito. Colacionou decisões de nossos Tribunais da Federação que em casos idênticos a esse, decidiram pela concessão da ordem. Entenderam os E. Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a matéria já foi apreciada por aquela E. Corte, bem como a Revisão Criminal para redimensionamento da pena, não é cabível, porque não encontra-se no rol taxado no Código de Processo Penal, bem como que a matéria lá existente (Revisão Criminal), não pode e acima de tudo porque o referido pleito do Habeas Corpus Substitutivo, já foi apreciado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.". 
    Alega, ainda, que "ao analisarmos o habeas corpus substitutivo que deu origem ao presente recurso, temos que o mesmo foi extraído de V. Acórdão proferido em sede de Revisão Criminal. No Egrégio Tribunal Ordinário Paulista, a revisão criminal teve julgamento de improcedência, com um voto vencido a favor do paciente ora recorrente, sendo que o V. Acórdão assevera que não cabe revisão criminal para readequação de pena. [...] A matéria discutida na revisão criminal, não foi apreciada na Egrégia Corte Superior. Demonstrado com solar clareza que a revisão criminal e o V. Acórdão proferido pode ser e deve ser apreciada através de habeas corpus perante o e. STJ, não podendo ser considerada como já analisada, pois trata-se de novo remédio processual. De mais a mais, o fato de que na Revisão Criminal não se pode discutir adequação de pena é incontroverso na Lei que rege a matéria em questão. No caso presente como amplamente demonstrado na inicial do habeas corpus e na revisão criminal, temos a ocorrência de um erro na fixação da pena-base, ou seja, ocorreu o aumento da pena-base em decorrência do fato de que o paciente ora recorrente era prefeito na época.".
    Requer, portanto: "que recebido este, suspenda integralmente os v. acórdãos proferidos em desfavor deste recorrente, até julgamento final do presente recurso. Caso não entenda o pleito acima, o que aceitamos tão somente por amor ao debate, deve ser declarado de ofício, a nulidade do aumento da pena, reduzindo-se ao patamar mínimo, com todos os benefícios a ela inerentes.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "o writ é manifestamente inadmissível, pois os fundamentos que subsidiaram a majoração da pena-base na condenação em referência já foram examinados por esta Corte no julgamento do AgRg no HC n. 543.964/SP e do AgRg no HC n. 554.943/SP.". Confira-se o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    A decisão deve ser mantida. 
    Como circunstanciei no decisum agravado, o writ é manifestamente inadmissível, pois os fundamentos que subsidiaram a majoração da pena-base na condenação em referência já foram examinados por esta Corte no julgamento do AgRg no HC n. 543.964/SP e do AgRg no HC n. 554.943/SP. 
    Urge destacar, ainda, que os acórdãos exarados naqueles julgados foram impugnados mediante interposição de recursos ordinários, sendo mantidos pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente, no julgamento do RHC n. 185.561/SP e do RHC n. 193.144/SP. 
    Com efeito, considerando que a matéria já foi julgada por esta Corte e que é vedado ao STJ rever seus próprios julgados em sede de habeas corpus, não há como conhecer do presente writ.
    Como fundamento subsidiário, ressalto que a matéria suscitada na impetração (inidoneidade da fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria e desproporcionalidade no aumento) destoa da hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos - circunstância que, por si só, rechaça a existência de ilegalidade no acórdão ora impugnado (Revisão Criminal n. 0048908- 30.2019.8.26.0000), pois o que se verifica é o absoluto descabimento do pleito revisional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente para declarar "a nulidade do aumento da pena, reduzindo-se ao patamar mínimo, com todos os benefícios a ela inerentes", sob o argumento de que "a matéria já foi julgada por esta Corte e que é vedado ao STJ rever seus próprios julgados em sede de habeas corpus.". Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, na linha de entendimento desta CORTE: HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Não bastasse, os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus 193.144/SP. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 08/11/2020) neguei provimento ao recurso, rechaçando os pedidos nele formulados. 
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente